Tribunal: TJMT
Processo: 0012499-90.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0012499-90.2012.8.11.0041
RECORRENTE(s): DSM PRODUTOS NUTRICIONAIS BRASIL S.A.
RECORRIDO(s): JURANDIR SCORPIONI
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por DSM PRODUTOS NUTRICIONAIS BRASIL S.A. Com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 16736979):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE DÍVIDA EM TEMPO DIVERSO DO PACTUADO – ÔNUS DA PARTE RÉ QUANTO À EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO SATISFEITO – INSCRIÇÃO DE NOME INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se o autor comprova que a cobrança da dívida se deu em tempo e em modo diverso do pactuado, onde foram antecipadas as parcelas de pagamento e, não tendo a empresa se desvencilhando satisfatoriamente em provar à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, deve suportar às expensas decorrentes do dano moral causado pela inserção indevida do nome nos órgãos de proteção ao crédito. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAC n. 0012499-90.2012.8.11.0041, Relator: Des DIRCEU DOS SANTOS, j. em 18/09/2019).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de ID 24475475.
A Recorrente alega violação aos artigos 186, 188, inciso I, 927, 944 do CC; artigo 43 do CDC, artigos 1o e 2o da Lei no 9.492/97 e artigos 489, § 1o, IV, 1022, II e parágrafo único, do CPC, ao argumento de que não ficou demonstrado a ocorrência de qualquer conduta ilícita praticada pela recorrente que viesse a acarretar danos de ordem moral e a inobservância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no arbitramento do quantum indenizatório, pretendendo a minoração do valor fixado.
Recurso tempestivo (ID 27434458).
Sem contrarrazões, conforme ID 32378980.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, 1o, IV, e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou as questões referentes: (a) as informações descritas em cada nota fiscal que dariam à elas o mesmo status de “Compra e Venda”; (b) ao fato do recorrido ter confessado a aquisição dos produtos no mesmo mês em que foi emitida a N.F. , demonstrado que esta de fato foi a primeira e única Nota Fiscal de Compra; (c) a discussão sobre a não aplicação do ônus da prova em desfavor da mesma, com fulcro no Código de Defesa do Consumidor.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se em relação aos aludidos pontos, como se observa da transcrição abaixo (ID 16736979):
“(...) À toda evidência, tem que a relação jurídica travada entre as partes se sujeita às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista. Incontroverso nos autos que as partes realizaram negócio jurídico para a compra e venda de 200 (duzentas) sacas de sal, que seriam pagos em 03 (três) boletos no valor de R$2.359,70 (dois mil, trezentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos), totalizando R$ 7.080,00 (sete mil e oitenta reais). O primeiro para trinta dias após a entrega do produto, o segundo para sessenta dias e o terceiro para noventa dias. Na espécie, identifica-se pela nota fiscal juntada no Id. 2757231 que a mercadoria foi entregue em 21.12.2011. Portanto, os boletos deveriam ser emitidos com data de vencimento para 21.01.2012, 21.02.2012 e 21.03.2012. Todavia, pelos documentos colacionados nos Ids. 2757232 e 2757233, notase que os boletos foram emitidos pela recorrente com vencimentos antecipados, mais precisamente para 31.12.2011 e 30.01.2012. Como bem degravado na sentença, o autor Jurandir/recorrido, durante a audiência de instrução e julgamento, consignou que: “Ficou combinado que eu ia comprar 200 sacas de sal e ficou combinado que o pagamento seria como sempre fazíamos, o primeiro pagamento dali trinta dias, o segundo pra sessenta e o terceiro para 90 e eles faturaram o valor, antes de eu retirar a mercadoria. Retiramos a mercadoria e eles cobraram juros na prorrogação. Não foi pago nada. Tentei pagar e não consegui”. Importante consignar que o autor realizou o depósito judicial no valor de R$7.080,00 (sete mil e oitenta reais) no início da ação e devidamente atualizado, consoante se vê no Id. 2757238. Diante de tal narrativa, cumpriria à parte contrária a comprovação de que o acordo se realizou em outros termos e que os boletos foram emitidos corretamente, na forma como acordado, por constituir fato extintivo do direito alegado pelo autor, a teor do que dispõe o art. 373, II do Código de Processo Civil. Contudo, a empresa ré/recorrente não se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus, no sentido de afastar a obrigação de indenizar, nos termos do Art. 14 do CDC, vez que não apresentou qualquer prova da forma pela qual se deu a cobrança da dívida. Portanto, tendo a empresa recorrente antecipado as parcelas de pagamento e inserido, indevidamente, o nome do recorrido nos órgãos de proteção ao crédito, deve suportar às expensas decorrentes do dano moral causado (...)”.
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ademais, na hipótese, não verifico a presença dos vícios apontados pelo Recorrente, porquanto as controvérsias foram examinadas de forma satisfatória com fundamentação adequada e suficiente que decidiu, na íntegra, a controvérsia submetida a julgamento, demonstrando assim seu mero inconformismo e sua insistência nestas controvérsias.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 186, 188, inciso I, 927, 944 do CC, artigo 43 do CDC, artigos 1o e 2o da Lei no 9.492/97 e 373, I, II, do CPC, está amparada na assertiva de que não ficou demonstrado a ocorrência de qualquer conduta ilícita praticada pela recorrente que viesse a acarretar dano moral e a inobservância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no arbitramento do quantum indenizatório, pretendendo a minoração do valor fixado.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO ILÍCITA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. O reconhecimento pelo Tribunal de origem, de dano moral indenizável, decorrente da inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, inviabiliza o recurso especial, em razão da Súmula 7/STJ, máxime quando essa conclusão é obtida a partir do exame de fatos e provas constantes dos autos.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, em recurso especial, o reexame do valor fixado a título de danos morais, quando ínfimo ou exagerado, hipótese que não se configura no caso dos autos.
3. Agravo interno a que se nega provimento.(AgRg no AREsp 611.683/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 24/10/2019)”.
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O valor fixado a título de indenização por danos morais pelas instâncias ordinárias, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de proporcionalidade e de razoabilidade, os quais não se evidenciam no presente caso, de modo que a sua revisão encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1431420/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/10/2019, DJe 28/10/2019)”.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x